Tribunal: TJMT
Processo: 1063123-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063123-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.923.661-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

S
ÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46,
LEI N
.
9.099/1995
)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PROVA DA ORIGEM E DA CESSÃO DE CRÉDITO.
APRESENTAÇÃO
DE INSTRUMENTO
DEVIDAMENTE ASSINADO
ACOMPANHADO
DE DOCUMENTOS PESSOAIS
.
RELAÇÃO CONTRATUAL COM A CEDENTE COMPROVADA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2.
Hipótese dos autos em que a empresa ré, ora recorrida, seguiu o ônus da impugnação específica e demonstrou a
existência de vínculo negocial decorrente de débito oriundo de cessão de crédito junto
ao banco
Bradescard
, mediante a apresentação do respectivo termo de cessão
e a prova de
origem do débito mediante instrumento devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais e
diversas
faturas com registro de pagamento
(id.
178728740
,
178728741
,
178728743
).

3. Em que pese
a
parte recorrente sustentar que não há prova do recebimento do cartão, os documentos são suficientes para demonstrar o vínculo
primevo
e o liame com a cessão de crédito.

4.
A alegação de fato negativo
não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

5.
A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

6
.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023).

7
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

9
.
Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados no importe de 1
5
% do valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023